Tribunal: TJDFT
Processo: 0705854-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705854-27.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AGEIZIANE COSTA FIGUEIREDO, CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL ETAPA C APELADO: CONDOMINIO PRIVE MORADA SUL ETAPA C, AGEIZIANE COSTA FIGUEIREDO D E S P A C H O Intimem-se ambas as partes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 18 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora